Tribunal: STF
Processo: RE 86820
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
REPETIÇÃO DO INDEBITO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUA INCIDENCIA A
PARTIR DA DATA DO RECOLHIMENTO INDEVIDO (PRECEDENTE: RE 87.253).
HONORARIOS. CORRETA APLICAÇÃO DO PAR 4 DO ART. 20 DO CPC. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.